Tribunal: TJES
Processo: 5004652-55.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004652-55.2023.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: T. F. P.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO (DUPILUMAB). DERMATITE ATÓPICA GRAVE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TEMA 106/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou a fornecer o medicamento DUPILUMAB 300 MG a menor impúbere portador de dermatite atópica moderada a grave, fármaco não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir a competência para o julgamento de ações que pleiteiam o fornecimento de medicamento de uso contínuo, considerando o valor da causa; e (ii) estabelecer se foram preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ para o fornecimento do fármaco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa em demandas sobre prestação de trato sucessivo, como o fornecimento de medicamento por prazo indeterminado, deve corresponder à soma de 12 (doze) prestações mensais, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC.

Ultrapassando o valor da causa o teto de 60 (sessenta) salários mínimos, afasta-se a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, firmando-se a da Vara da Fazenda Pública.

O fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS pelo poder público exige a presença cumulativa dos requisitos fixados pelo STJ no Tema 106: (i) comprovação, por laudo médico, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo; e (iii) existência de registro na ANVISA.

A comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS é demonstrada por meio de laudo médico circunstanciado que atesta a falha terapêutica após o uso dos tratamentos convencionais, corroborado por parecer de Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT).

A recusa do Estado, amparada em argumentos genéricos sobre a cláusula da reserva do possível e a separação de poderes, não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, quando devidamente comprovada e justificada a necessidade do tratamento nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessaria, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pretende ver reformada a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao fornecimento contínuo do medicamento DUPILUMAB 300 MG ao autor, T. F. P., menor impúbere portador de dermatite atópica moderada a grave.

O agravante argui, em sede preliminar, a incompetência absoluta do Juízo de 1º Grau sob o fundamento de que o valor atribuído à causa – R$ 1.000,00 (mil reais) – estaria aquém do patamar de 60 (sessenta) salários mínimos, o que atrairia a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/09.

Contudo, antes de adentrar a questão da competência propriamente dita, impõe-se a análise da (in)adequação do próprio valor atribuído à causa, matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador, nos moldes do disposto no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil.

E consoante entendimento firmado neste Egrégio Sodalício, “
(...)
versando a demanda sobre prestação de trato sucessivo, vez que comprovada a necessidade de fazer uso do medicamento por prazo indeterminado,
o valor da causa deve ser calculado tomando-se em relação 12 (doze) meses de fornecimento do referido medicamento, nos termos do art. 292, § 2º, do CPC”

(TJES, Apelação Cível nº 0029937-24.2018.8.08.0035, Relator Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

In casu
, segundo consta dos documentos constantes dos autos, a posologia do medicamento DUPILUMAB 300MG é de duas seringas mensais. O custo da caixa com duas seringas, segundo o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) informado pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), é de R$ 7.295,19 (sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).

Aplicando-se a
ratio decidendi
do referido julgado, o valor da causa deve corresponder a 12 (doze) prestações mensais, totalizando R$ 87.542,28 (oitenta e sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

Destarte, conclui-se que, em verdade, o conteúdo patrimonial em discussão ultrapassa o teto de 60 (sessenta) salários mínimos vigentes à época da propositura da ação (60 x R$ 1.320,00 = R$ 79.200,00).

Ademais, considerando que o ajuizamento da presente demanda ocorreu em 14/09/2023, antes, portanto, do marco temporal estabelecido no Tema 1234, do Supremo Tribunal Federal (qual seja, 30/06/2024), no qual também foi determinada expressamente a manutenção da competência do Juízo onde a ação foi originalmente proposta, seja ele a Justiça Comum Federal ou Estadual, resta clara a competência do Juízo
a quo
para processar e julgar este feito.

Do exposto,
rejeito a preliminar em apreço.

MÉRITO

Superada a questão, adentro ao mérito recursal.

Como visto, a sentença hostilizada julgou procedente a pretensão deduzida em favor de T. F. P., menor impúbere portador de dermatite atópica moderada a grave, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao fornecimento contínuo do medicamento DUPILUMAB 300 MG ao autor.

Entendeu o MM. Magistrado
a quo
que restaram preenchidos os requisitos cumulativos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ), notadamente a imprescindibilidade do fármaco, a hipossuficiência da parte e o registro na ANVISA.

Em sua razões recursais, o ente público sustenta, em síntese: (i) o não preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, por supostamente não ter sido demonstrada a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS; (ii) a violação às políticas públicas de saúde, ao princípio da separação de poderes e à cláusula da reserva do possível, dado o alto custo do fármaco; e, (iii) subsidiariamente, requer a reforma da sentença no tocante aos honorários de sucumbência, para que sejam fixados por equidade, e não em percentual sobre o valor irrisório da causa.

Portanto, cinge-se a controvérsia a aferir se é dever do Estado fornecer o medicamento de alto custo DUPILUMAB 300 MG, não incorporado em atos normativos do SUS, ao apelado, que se trata de um adolescente de 15 anos de idade.

A questão submete-se à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, que estabelece, para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, a exigência da presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento; e (iii) existência de registro do fármaco na ANVISA.

No caso, observa-se que o autor, ora apelado, logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, o preenchimento de todos os pressupostos.

O laudo médico circunstanciado (ID 11061252), subscrito por especialista, detalha a gravidade do quadro de dermatite atópica e atesta a falha terapêutica dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS, como corticoides e imunossupressores, que se mostraram ineficazes.

Com efeito, não merece vicejar a tese do apelante no sentido de que o autor não teria comprovado a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS.

A assertiva contraria frontalmente a prova dos autos, pois o referido laudo, subscrito pela médica especialista que acompanha o apelado, é explícito ao relatar que o paciente já estava em uso de "
corticoides tópicos e orais e também imunossupressor sistêmico oral-metotrexate
", sem melhora.

Ademais, o relatório médico também reitera que o paciente, mesmo após seis meses de uso do imunossupressor, não apresentou melhora do quadro, mantendo "prurido intenso e eczema generalizado".

Portanto, a alegação recursal de que não houve a utilização de alternativas do SUS é patentemente infundada.

Não fosse o bastante, tem-se que a imprescindibilidade do DUPILUMAB 300 MG é, ainda, corroborada de maneira técnica e imparcial pelo parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT (ID 11061260), que concluiu expressamente pela existência de "ELEMENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES para sustentar a indicação de dupilumabe para o paciente, em regime de urgência", diante da refratariedade às medicações de primeira linha.

Ademais, a hipossuficiência financeira e o registro do medicamento na ANVISA são fatos incontroversos nos autos.

Diante disso, conclui-se forçosamente que a manutenção da sentença, no que tange à obrigação de fazer, é medida que se impõe, haja vista que a recusa do Estado, amparada em argumentos genéricos sobre a reserva do possível, não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde, devidamente comprovado e justificado nos autos.

Do exposto, conheço do presente recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, já que não é possível corrigi-lo após a prolação da sentença
e não houve recurso da apelada nesse particular.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)